Tribunal: TJMT
Processo: 0001697-77.2019.8.11.0044
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001697-77.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência, Desobediência, Desacato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO RIBEIRO DA FE - CPF: 055.129.281-47 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO BATISTA RIBEIRO DA FE - CPF: 025.207.141-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 329,
CAPUT
[RESISTÊNCIA] C/C ART. 330,
CAPUT
, [DESOBEDIÊNCIA] C/C ART. 331,
CAPUT
, [DESACATO], TODOS DO CÓDIGO PENAL
–

IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– 1. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA
, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS – RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES, COESAS E HARMÔNICAS, E AUSÊNCIAS DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUANTO ÀS VERSÕES DEFENSIVAS – 2. PRETENSA
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESACATO
, EM RAZÃO DA INCONVENCIONALIDADE À LUZ DO SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS – REJEIÇÃO – TIPO PENAL RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 3. ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – SANÇÕES ESTABELECIDAS NO MÍNIMO LEGAL – OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA SÚMULA 231 DO STJ –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Incabível acolher o pedido de absolvição dos crimes de resistência e desobediência, se os depoimentos dos policiais militares descrevem, de forma coesa, a inobservância às ordens emanadas; o intento de atos de violência contra os agentes públicos, com o fim de se opor às determinações; e a resistência à prisão, e, n ’outro viés, a d. defesa não colaciona provas capazes de descredibilizar os testemunhos, que se mostram válidos e legítimos para formação da convicção do julgador.

2. Não há que se falar em absolvição do crime de desacato, por atipicidade da conduta, tendo em vista que o tipo penal foi recepcionado pelo ordenamento jurídico e não afronta os termos da Convenção Americana de Direitos Humanos, pois o direito de liberdade de expressão não é absoluto e pode sofrer limitações.

3. Mantêm-se as dosimetrias penais confeccionadas em primeiro grau de jurisdição, posto que as reprimendas foram estabelecidas no mínimo legal, sendo vedada a condução para aquém desse patamar, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ALESSANDRO RIBEIRO DA FÉ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALESSANDRO RIBEIRO DA FÉ
contra a r. sentença de ID 183241656, proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT na ação penal n.o
0001697-77.2019.8.11.0044,
na qual foi
condenado

pela prática dos crimes previstos no
art. 329,
caput
[resistência]
c/c art. 330,
caput
[desobediência]
c/c art. 331,
caput
[desacato],
todos do Código Penal
,
à pena final de
08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial

aberto
,
substituída
a pena privativa de liberdade por 01 (uma) sanção restritiva de direitos [prestação pecuniária], além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 183241667, o recorrente almeja
a absolvição dos crimes que lhe são atribuídos
, destacando que, em relação aos delitos de
resistência
e de
desobediência
, as provas judiciais não comprovam a materialidade e nem a autoria delitiva; enquanto que, no tocante ao delito de
desacato
, há atipicidade da conduta, ante a inconvencionalidade do crime à luz do sistema interamericano de Direitos Humanos. Subsidiariamente, requer
a aplicação da pena abaixo do mínimo legal
, sopesando-se, para tal desiderato, a atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões vistas no ID 183241672, o Ministério Público rechaça a pretensão formulada e pugna seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
194371685, opina pelo
desprovimento

do recurso
, por entender escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte dos autos que o recorrente
ALESSANDRO RIBEIRO DA FÉ
foi
denunciado
(ID 183238939 - Pág. 6/9) e
condenado
(ID 183241656) pela prática dos crimes previstos no art. 329,
caput
[resistência] c/c art. 330,
caput
, [desobediência] c/c art. 331,
caput
, [desacato], todos do Código Penal, pois, no dia
19 de agosto de 2019
, por volta das 04h20, no quartel da 3.a Companhia de Polícia Militar, no município de Paranatinga – MT, com consciência e vontade,
desacatou
funcionários públicos no exercício da função [FATO 01];
desobedeceu
a ordem legal de funcionário público [FATO 02]; e
se opôs à execução de ato legal
, mediante violência a funcionário competente para executá-lo [FATO 03].

Nos termos narrados na exordial acusatória, o recorrente
ALESSANDRO
e o seu irmão
João Batista Ribeiro da Fé
compareceram no destacamento da Polícia Militar e desferiram chutes no portão, porquanto estavam inconformados com a apreensão do veículo pertente ao primeiro deles.

Nesse contexto, os policiais militares
Luiz Fernando da Silva Oliveira
e
Walllace Araújo Mazuti
determinaram que a dupla se retirasse do local, sendo a ordem legal descumprida.

Em sendo assim, os agentes públicos reiteraram a ordem, sobrevindo a isso tentativas de agressões contra eles, que usaram força moderada para contê-las.

Ademais, o recorrente desacatou os policiais, dizendo-lhes que
“
anteriormente havia sido conduzido pela Polícia Militar injustamente e sempre faziam isso” (sic).

Cumpre dizer que
João Batista Ribeiro da Fé
ressaiu
denunciado
por idênticas infrações penais, porém, em seu desfavor, houve o
desmembramento
do feito, consoante se vê da decisão de ID 183239627.

Contextualizados os fatos, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de absolvição dos crimes de resistência e desobediência:

Como primeira vertente recursal, a i. defesa sustenta que o acervo probatório se revela insuficiente para comprovar a prática dos delitos, porquanto a materialidade e a autoria delitiva ressaem amparadas exclusivamente no depoimento judicial de um único policial.

A pretensão
não merece
prosperar.

Como é cediço, o crime
resistência
está previsto no art. 329 do Código Penal e consubstancia-se em
“Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio”
.

Em outras palavras, trata-se do emprego de violência física ou ameaça contra funcionário público ou terceiro que o auxilie no cumprimento de ordem legal, durante a execução desta e com o objetivo de impedir a sua concretização.

A seu turno, o delito de
desobediência
encontra-se tipificado no art. 330 do Código Penal e traduz a conduta típica de
“
desobedecer a ordem legal de funcionário público”.

Destarte, significa não cumprir a ordem legal de funcionário público, seja fazendo ou mesmo deixando de fazer alguma coisa que a lei imponha, exigindo-se, ademais, que a determinação seja formal e materialmente legítima.

No caso concreto, as
materialidades dos crimes
ressaem comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante (ID 183238939 - Pág. 13), do boletim de ocorrência (ID 183238939 - Pág. 14/17), do auto de resistência (ID 183238939 - Pág. 18) e do relatório policial (ID 183238939 - Pág. 53), os quais atestam que o recorrente desobedeceu às ordens emanadas por agentes públicos e, após reiteração do determinado, intentou atos de violência contra eles, além do que, ao cabo, resistiu à prisão.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do recorrente
ALESSANDRO RIBEIRO DA FÉ

nos delitos de resistência e de desobediência.

Com efeito, o policial militar
Luiz Fernando da Silva Oliveira
afirmou
extrajudicialmente
que o recorrente
ALESSANDRO
, após ter o seu veículo apreendido, por perturbação ao sossego público, compareceu irresignado no quartel da polícia e, nessa ocasião, veio a chutar e a bater no portão da repartição pública, dando ensejo à saída dos milicianos para verificação do evento.

Destacou que, nesse momento, o réu passou a menosprezar os integrantes da guarnição, dizendo-lhes que
“não estavam prendendo bandidos e que a polícia militar sempre faz isso, prende apenas inocentes” (sic)
, e, ato contínuo,
descumprido a determinação exarada
,
se recusou a deixar a frente do batalhão e tentou agredir os agentes públicos
, sendo necessário o uso de um spray para cessar os ânimos, mecanismo que se mostrou insuficiente, pois, ainda assim,
o recorrente se recusava a deixar o local e persistia afrontando a guarnição
, dizendo que retiraria o seu veículo do quartel em menos de uma hora.

A testemunha
Luiz Fernando da Silva Oliveira
disse que
reiterou aos baderneiros a ordem de que deixassem a frente da repartição pública
, visto que tumultuavam e atrapalhavam o serviço público ali prestado, sendo a determinação mais uma vez descumprida. Assim, decidiu efetuar a detenção do réu e do seu irmão, ocasião em que ele resistiu à prisão, tornando necessário o uso de técnicas de imobilização
(ID
183238939 - Pág. 24/25)
e, por corolário, a elaboração do auto de resistência (ID
183238939 - Pág. 18).

Sob o crivo do contraditório
, o policial militar
Wallace

Araújo Marazuti
recordou-se que o recorrente
ALESSANDRO
compareceu no quartel, juntamente com outros indivíduos, e, nessa ocasião, chutou o portão da instituição, com o ânimo deveras alterado pelo estado de embriaguez.

Por essa razão, a equipe
deu ordens para que ele deixasse o local
, as quais foram
descumpridas
, sendo procedidas de reverbério no sentido de que
“
a polícia não fazia nada”
;

“
que não trabalhava
”
;
“que só prendia quem andava de carro”
;

“que não prendiam bandidos, só a população”
(
sic
). Destacou que o réu se mostrava bastante alterado,
não observava às ordens exaradas
e, nesse contexto,
“partiu para cima”

(sic)
dos agentes públicos, sendo detido
após oferecer resistência à execução do ato (Mídias – Documentos, Pje 2.o Grau).

À guisa de ilustração, colaciona-se excerto da transcrição contida nas alegações finais:

“Wallace: sim. Eles estavam muito alterados né
?
Aí até foi tentado conversar com ele, com o João Batista que no caso é irmão dele
, lembro que o irmão dele falava muito pra ele “deixa disso, deixa disso, vamo embora pra casa” [...]
mas como ele tava muito alterado, ele até veio para cima da guarnição [...] aí foi onde que teve a resistência e foi feita a condução

Promotora de Justiça: Entendi
,

ele foi pra cima da guarnição de forma violenta

Wallace:
Isso!

Promotora de Justiça: E
aí foi aí que os senhores decidiram então conduzi-los.

Wallace: Sim,
e pelas palavras faladas à equipe, né
”
(ID

183241653 - Pág. 4)
.

Ao que se vê dos depoimentos em destaques, comprovam o cometimento dos crimes em questão, pois o recorrente
desobedeceu

às ordens emanadas pelos agentes públicos
, no sentido de que deixasse de chutar o portão do batalhão e de que se retirasse do local, por tumultuá-lo e abalar a ordem pública ali necessária;
intentou atos de violência contra os agentes públicos com o fim de opor às determinações
e, ao cabo,
resistiu à prisão
, sendo necessário o uso de força física e outros meios para contê-lo.

Cumpre dizer que o delito foi realizado em período noturno, quando
não havia outras testemunhas
, senão os presentes no interior do destacamento, razão pela qual os dizeres dos policiais devem ser sopesados com maior valia,
máxime porque prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e porque inexistente qualquer demonstrativo nos autos capaz de indicar que lhes interessaria implicar gratuitamente o réu no cometimento de ilícitos.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

N’outro viés, não se olvida que o recorrente
ALESSANDRO
trouxe a tese de que era constantemente perseguido pelos policiais militares, em razão do seu veículo possuir som automotivo, todavia, é certo que a d. defesa
não comprovou o alegado
, nos termos exigidos no art. 156 do Código de Processo Penal, o que se fazia possível por meio da oitiva de testemunhas que frequentavam os eventos automotivos ou, ainda, através de provas documentais, em razão de ele ter assegurado se tratar de aparelho de som que cumpria as recomendações legais e que dispensava as reiteradas atuações policiais em seu desfavor.

Outrossim, não prospera a assertiva de que os policiais militares principiaram as agressões em desfavor do recorrente, pois, em sentido oposto, há as declarações dos policiais militares no sentido de que
ALESSSANDRO
tentou agredi-los e só então fizeram o uso de spray para cessar os ânimos, bem como se vislumbram as

afirmativas
extrajudiciais de
João Batista Ribeiro
, presente no batalhão, acentuando que os milicianos determinaram, por diversas vezes, que deixassem o local, ordem não acatada pelo recorrente, sequer quando reiterada pelo irmão (ID
183238939 - Pág. 32)
.

Ou seja, as condutas dos milicianos foram reações às condutas agressivas e ilícitas adotadas pelo réu, cenário o qual se robustece pelo fato de
João Batista Ribeiro
se recordar
extrajudicialmente
que o ora recorrente
se apresentava muito alterado
, em razão da ingestão de bebida alcoólica (ID
183238939 - Pág. 32), estado de ânimo que fora confirmado em juízo pelo réu
ALESSANDRO.

Tais particularidades se mostram hábeis a corroborar a versão trazida pelos policiais militares, no sentido de que houve o descumprimento de ordem emanada para assegurar a ordem pública e a violenta investida contra os milicianos, que fizeram o uso de força para lograr êxito na prisão do réu.

Destarte, à luz do princípio do livre convencimento motivado
, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são aptas a demonstrar,
além da dúvida razoável
, a materialidade e a autoria do apelante pelos crimes de resistência e desobediência, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2.

Da absolvição do crime de desacato:

No tocante à temática, requer a absolvição do crime de desacato, em razão da inconvencionalidade da conduta frente disposto no art. 13 da Convenção Americana de Direito Humanos, que garante o direito à liberdade de pensamento e de expressão.

O pedido
não merece
guarida.

Como é cediço, a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) foi incorporada ao direito brasileiro pelo Decreto 678/1992, contendo no art. 13, item 1, a seguinte premissa:

“Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou de forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha”.

Não se olvida que, inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de controle de convencionalidade, decidiu pela descriminalização do desacato, diante da suposta incompatibilidade vertical entre o art. 331 do Código Penal e o art. 13 item 1, da Convenção Americana de Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica.

Nada obstante, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do HC n. 379.269/MS, sob a Relatoria do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, ocorrido em 30/06/2017,
manteve o crime de desacato no ordenamento jurídico brasileiro
, considerando que
(i)
o direito à liberdade de expressão não é absoluto;
(ii)
inexiste incompatibilidade entre as normas e
(iii)
carece decisão vinculante da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre eventual violação do direito à liberdade de expressão por parte do Brasil.

Tal conclusão ressaiu convalidada no julgamento da
ADPF no 496 e, nessa ocasião, o Supremo Tribunal Federal
posicionou-se pela constitucionalidade do crime de desacato
, firmando seguinte tese:
“
Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”
. (ADPF 496, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020) Destaquei.

Nos termos assentados pela decisão do Supremo Tribunal Federal, o direito de liberdade de expressão pode sofrer limitações, razão pela qual as manifestações mais arraigadas contra administração pública e seus servidores com o único propósito de humilhar e menosprezar não podem ser admitidas sob o manto da
liberdade de expressão,
sendo necessária a penalização da conduta, sob o arcabouço do desacato ao servidor.

Significa dizer que
desrespeitar ou ofender um agente público no exercício da função, ou mesmo em razão dela, extrapola o direito à liberdade de expressão, garantido pela Constituição Federal, amoldando-se ao crime de desacato, e não contraria o previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos, máxime porque o próprio Pacto de São José da Costa Rica prevê a garantia da liberdade, desde que
não haja o desrespeito dos direitos e reputação das demais pessoas (art. 13, item 2, a)
, in verbis:

“(...) 2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito a censura prévia,
mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente fixadas pela lei e ser necessárias para assegurar:

a. o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas;
(...)”

Nessa ordem de ideias, ao revés do sustentado pela defesa, o crime previsto no art. 331 do CP encontra-se em conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro e não contraria a Convenção Americana de Direitos Humanos, a tornar válida a condenação proferida em primeiro grau de jurisdição.

De mais a mais, no caso concreto, cumpre dizer que o recorrente
confessou
o cometimento do crime de desacato, porquanto disse aos policiais militares que estes não desejam ir atrás de
‘bandidos’
, menosprezando a atividade pública por eles exercida.

Além disso, o policial militar
Wallace

Araújo Marazuti
afirmou que, quando do comparecimento do réu ao batalhão, ele realizou chutes na grade externa e, ademais, afirmou que
“
a polícia não fazia nada”
;

“
que não trabalhava
”
;
“que só prendia quem andava de carro”
;

“que não prendiam bandidos, só a população”
(
sic
), assertivas aptas a configurar o crime de desacato.

Com efeito, em sendo vigente o crime de desacato no ordenamento jurídico e subsistindo provas válidas para comprovar a prática ilícita, de rigor ratificar os termos da r. sentença condenatória.

3.

Da readequação da pena mediante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e seus efeitos:

Em arremate a i. defesa requer a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, sopesando-se, para tal desiderato, a atenuante da confissão espontânea.

O pedido
não merece
prosperar.

Ao que se depreende da r. sentença condenatória, o magistrado
a quo
estabeleceu as penas de todos os crimes no mínimo legal, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea exclusivamente no tocante ao crime de desacato.

Cuida-se de atuação que observa os termos do interrogatório do réu, que confessou o cometimento o cometimento de um único crime, e que prestigia a Súmula 231 do STJ, esta no sentido de que
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Logo, inexiste qualquer retificação a ser feita na dosimetria penal confeccionada em primeiro grau de jurisdição.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
ALESSANDRO RIBEIRO DA FÉ
, preservando-se incólume a r. sentença
proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT nos autos da ação penal n.o
0001697-77.2019.8.11.0044.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024